Tribunal: CARF
Processo: 13748.720407/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720407/2018-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.396 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
NADJA MARIZE ALVES BARBOZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA
POR DEPENDENTES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
São tributáveis os rendimentos decorrentes de pensão alimentícia recebidos por
dependente regularmente declarado, e omitidos pela contribuinte na declaração
de ajuste anual.
Portanto, constatada a omissão de rendimentos não declarados no ajuste anual,
há de ser mantida a omissão lançada a esse título.
PAF. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona a contribuinte.
Ao CARF compete o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão
de primeira instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem
sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720407/2018-01
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.396 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720407/2018-01

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2013, exercício de 2014, no valor de R$ 12.377,56, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos de pessoa física, decorrente de pensão alimentícia
recebida por dependente, no valor total de R$ 20.263,50, conforme se depreende da notificação
de lançamento constante dos autos, culminando com a apuração do imposto de renda
suplementar no valor de R$ 5.572,47 (fls. 21/24).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 09-69.160, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 31/32):
A notificação de lançamento de fls. 20/24 exige do sujeito passivo, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 12.377,56. A exação
originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)/2014 - retificadora
(entregue em 26/06/2014), sendo apurada, à fl. 22, a omissão de rendimentos
recebidos de pessoa física, no valor de R$ 20.263,50, referente à pensão alimentícia
recebida por dependente, no caso, Vanessa Barbosa Soler.
A notificada, por intermédio de procuradora habilitada (instrumento de fl. 4), apresentou
a impugnação de fl. 3, na qual aduziu:

Para amparo de suas alegações, a impugnante fez colacionar os documentos de fls. 7/8.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 22/01/2019 (fls. 39), a contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 21/02/2019, recurso voluntário (fls. 42/43), trazendo somente em
preliminar, os seguintes argumentos:
Que contratou um profissional para fazer sua DAA, cujo profissional, embora lhe tenha
sido apresentado todos os comprovantes, descartou a pensão de sua filha, pois não seria
necessário informar o valor da pensão alimentícia recebida pela dependente.
Embora saiba não ser possível retificar a declaração de ajuste anual, pede que seja
permitida a retificação, para que assim possam ser retirados os dependentes que nela
foram incluídos de forma errônea, pois os mesmos acarretam um valor de imposto a
maior para a contribuinte.
Requer, ao final, a retificação da declaração de ajuste anual, para que sejam
excluídos os dependentes que nela foram colocados de forma errônea.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.396 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720407/2018-01

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As legações tidas por preliminares, a bem da verdade constituem e se confundem
com o mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa física – do pedido de
retificação da declaração de ajuste anual:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA, que manteve a
autuação em face da omissão de rendimentos de pessoa física, decorrentes de pensão alimentícia
recebida por sua filha/dependente declarada, Vanessa Barbosa Soler, em face do processamento
da DAA/2014, onde foram alterados os valores dos rendimentos tributáveis declarados de R$
131.890,35 para R$ 152.153,85, importando na apuração do imposto suplementar de R$
5.572,47, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 31/32) e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 21/24), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – limitando-se em solicitar a retificação da DAA para
exclusão dos dependentes declarados, contudo, sem instruir os autos com documentos hábeis e
contundentes para fundamentar seu pedido – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida
(fls. 32), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo
II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
Demonstra a impugnante pleno conhecimento do que fora apurado pela autoridade
revisora. Afinal destacou que os rendimentos tidos por omitidos são afetos à Vanessa
Barboza Soler, tal qual descrito no lançamento.
Por outro lado, subtende-se que a interessada supostamente desconhece o fato de que ao
consignar na DAA revisada a citada filha como dependente deveria também declarar os
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.396 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720407/2018-01

rendimentos por esta recebidos a título de pensão alimentícia, isso era o que expressava
o parágrafo único do art. 5o do RIR/1999 então vigente: "Opcionalmente, o responsável
pela manutenção de alimentado poderá considerá-lo seu dependente, incluindo os
rendimentos deste em sua declaração". Verifica-se o exercício por parte da contribuinte
desta opção, inclusive se aproveitando de todas as deduções dela advindas no caso
(dependente - R$ 2.063,64; despesas com instrução - R$ 3.230,46). Daí permanece
incólume o lançamento.
Logo, à mingua de comprovação em contrário e lastreado nas informações
trazidas na impugnação pela própria Recorrente, indene de dúvida acerca da ocorrência de
omissão de rendimentos em decorrência da ausência de declaração no ano-calendário de 2013
dos valores recebidos por sua filha/dependente a título de pensão alimentícia, correto é
procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho o
lançamento que importou no imposto suplementar de R$ 5.572,47, mais acréscimos legais.
Quanto ao pedido de retificação da declaração de ajuste anual, vale salientar que o
presente processo – cuja origem foi a exigência de IRPF em face da omissão de rendimentos
recebidos por sua filha/dependente a título de pensão alimentícia – não é via própria para se
pleitear a retificação da declaração de ajuste anual, visando a exclusão dos dependentes
declarados. Ademais, na exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste CARF
restringe-se em promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias
da Receita Federal de Julgamento (DRJ) – sob pena, dentre outros, de supressão de instância –
sendo competente para tal desiderato, a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona o
contribuinte, desde que observados e respeitados os limites temporais e prazos para se pleitear as
respectivas correções instruídas com documentação hábil e contundente.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, na exata dicção do art. 142 do CTN. O que é determinante para a
efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à fiscalização constituir o
crédito tributário e calcular a exigência de acordo com a lei vigente à época dos fatos.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2013, exercício de 2014.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital